Tribunal: TJDFT
Processo: 0718260-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. OBJETO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS REFERENTES AO PASEP. OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO EM CARÁTER LIMINAR. PRAZO PARA REALIZAÇÃO. EXIGUIDADE E DESCONFORMIDADE COM A REALIDADE DESCORTINADA PELA INÉRCIA DO INTERESSADO. DOCUMENTOS GERADOS HÁ MAIS DE 30 ANOS. DILATAÇÃO DO PRAZO. IMPERATIVIDADE. MULTA. FIXAÇÃO. INADEQUAÇÃO À PRESTAÇÃO ALMEJADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS (STJ, SÚMULA 372). ELISÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. Conquanto o legislador não tenha fixado prazo para o adimplemento das obrigações firmadas em sede judicial, inclusive porque inviável que a matéria seja tratada de forma casuística ante as nuanças dos casos concretos, a delimitação do interregno deve ser firmada em ponderação com a natureza da prestação, com as nuanças da hipótese concreta e em consonância com o princípio da razoabilidade, donde, demandada a exibição de documentos germinados de fatos iniciados há mais de 30 anos, inviável que, a par da inércia do interessado, seja imposta ao depositória obrigação de apresentação, conquanto legítima, no exíguo prazo de 05 dias, sob pena de sanção pecuniária, devendo o interstício ser dilatado em conformidade com a realidade e a natureza da prestação.
2. Aliada à inexistência de recalcitrância do depositário dos extratos pertinentes à movimentação de valores pertinentes ao PASEP quanto à sua exibição e, sobretudo, à inércia do interessado, inviável que, em sede de prestação de exibição de documentos aduzida em caráter antecedente, haja a fixação de multa como forma de realização da obrigação, ensejando que, estabelecida, seja infirmada, resguardado o manejo de outras medidas inquisitivas destinadas a viabilizarem a realizarem do comado na hipótese de resistência na realização da obrigação exibitória (STJ, súmula 372).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.